Tribunal: TJPA
Processo: 0804768-03.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0804768-03.2022.8.14.0000

RECORRENTE: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MARABÁ, ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO PARA, COLEGIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO PARA - CRI/PA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE EMOLUMENTOS. SUPOSTA INCIDÊNCIA DE ISENÇÃO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS COM VIÉS CONSULTIVO. SOLICITAÇÃO FORMULADA POR PARTICULAR. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUESTÃO PRELIMINAR DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA. DECISÃO RECORRIDA TORNADA SEM EFEITO.

1.O art. 154, XII, da Lei n. 5.008/1981 (Código Judiciário do Estado do Pará), dispõe que a competência do órgão correicional para responder consultas restringe-se àquelas formuladas por juízes e serventuários sobre matéria administrativa, em tese.

2. Na espécie, o peticionante acionou a Corregedoria Geral de Justiça a fim de obter parecer do órgão quanto à isenção de emolumentos referentes ao registro de Títulos de Domínio sob condição resolutiva emitidos pelo INCRA. Destarte, embora tenha formalizado a solicitação por meio de formulário de pedido de providências, é nítido que o provimento requerido à Corregedoria Geral de Justiça contém indisfarçável viés consultivo, proscrito pela legislação de regência.

3. Além disso, ao deduzir a solicitação, o acionante indicou casos específicos nos quais a cobrança supostamente indevida teria ocorrido, defendendo posicionamento quanto à configuração da isenção.

4. Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial do Conselho Nacional de Justiça no sentido de que a via consultiva não pode ser instrumentalizada por interesse de particular, com o intuito de antecipar a solução de casos concretos específicos, sobretudo quando, ao defender posicionamento acerca da questão suscitada, o peticionante demonstra “a inexistência de dúvida sobre a norma”, não competindo ao órgão correicional “ratificar teses apresentadas por particulares sobre normas jurídicas” (CONS n. 0002351-04.2022.2.00.0000, relator Conselheiro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho).

5. Recurso administrativo conhecido para declarar oficiosamente a inadequação do pedido originário, deduzido por parte ilegítima, tornando sem efeito a decisão recorrida, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para, em razão do reconhecimento oficioso de questão de ordem pública, declarar a inadequação do pedido originário, deduzido por parte ilegítima, tornando sem efeito a decisão recorrida e extinguindo o processo sem resolução do mérito, com remessa de cópia do acórdão a Comissão de Organização Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e Legislativos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto pelo
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MARABÁ/PA
contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça que reconheceu ser incabível a cobrança de qualquer emolumento para atos de registro de títulos de domínio com cláusula resolutiva expedidos pelo INCRA em favor de beneficiário da reforma agrária (PJeCor n. 0003079-62.2021.2.00.0814, ID 1291680).

Na origem, Orlando de Figueiredo Júnior, engenheiro florestal com atuação na assessoria de pequenos produtores residentes nos municípios que margeiam a Rodovia Transamazônica, solicitou a emissão de parecer do órgão correicional acerca dos mencionados emolumentos, defendendo que sua cobrança seria indevida por se tratar de hipótese de isenção tributária.

A decisão recorrida acolheu a argumentação, e recomendou a todos os cartórios de Registro de Imóveis do Estado do Pará que se abstivessem “de efetuar cobranças de emolumentos sobre atos de registro de imóveis destinados ao Programa de Assentamento para Reforma Agrária, nos termos previstos pelo art. 26-A da Lei 8629/1993, Lei Estadual 833/2015 (sic) e pela Instrução Normativa 99/INCRA” (ID 8961712 - Pág. 71).

Em razões recursais (ID 8961713 - Pág. 18/29), o recorrente apontou, em caráter preliminar, a necessidade de chamar a Associação dos Notários e Registradores do Estado do Pará (ANOREG) para integrar a lide. No mérito, sustentou que os emolumentos e custas cartorárias possuem natureza jurídica de taxa, e, portanto, não estão submetidos a imunidade recíproca recepcionada pela Constituição Federal (art. 150, inciso VI, alínea “a”) e, principalmente, pelas exações contidas na Lei n. 8.629/93 e IN INCRA n. 99/2019.

Além disso, argumentou que as imunidades/isenções concedidas pela Lei n. 8.629/93 e Instrução Normativa INCRA n. 99/2019 referem-se somente aos impostos incidentes nas operações em que forem beneficiários os próprios entes federativos, sem extensão a particulares, em respeito ao pacto federativo e a impossibilidade de instituição de isenção heterônoma, nos termos do art. 151, III, CF/88. Nesse contexto, postulou pelo acolhimento da preliminar, e, no mérito, pela reforma da decisão impugnada, com a consequente improcedência do pedido formulado por Orlando Figueiredo Júnior.

A
ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO PARÁ (ANOREG/PA)
e o
COLÉGIO DE REGISTRADORES DE IMÓVEIS DO PARÁ (CRI/PA)
, apresentaram arrazoado em ID 8961712 - Pág. 84/116.

Preliminarmente, assentaram que a decisão da Corregedoria adveio de consulta formulada por particular, vinculada a situação jurídica específica, expediente incompatível com o art. 154, XII, da Lei n. 5.008/81. Também em caráter preliminar, sustentaram que a decisão recorrida fora prolatada à revelia da entidade representativa dos registradores de imóveis, em violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, circunstância que ensejaria a declaração de nulidade do processo subjacente.

No mérito, argumentaram, em essência, que não há previsão legal de isenção de emolumentos para registro de títulos de domínio com cláusula resolutiva expedidos pelo INCRA, ao particular, para fins de regularização fundiária. Convergindo para a linha interpretativa desenvolvida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Marabá/PA, ressaltaram que os dispositivos legais utilizados na decisão combatida são inaplicáveis ao caso concreto.

Diante disso, requereram
(i)
o acolhimento das preliminares para que o processo seja extinto sem resolução do mérito, por violação ao art. 154, XII, da Lei n. 5.008/81, ou para que seja declarada a nulidade do feito por violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório;
(ii)
a reconsideração do
decisum
impugnado; (
iii
) concessão de efeito suspensivo ao recurso administrativo, e (
iv
) o provimento do recurso, com a prolação de acórdão com força normativa a fim de declarar a validade da cobrança de emolumentos objurgada.

Em sequência,
ORLANDO DE FIGUEIREDO JUNIOR
ratificou a motivação do pedido originalmente submetido à Corregedoria Geral de Justiça (ID 8961713 - Pág. 31).

Após, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos pela Corregedoria Geral de Justiça (ID 8961713 - Pág. 36).

Por fim, os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que admitiu a ANOREG/PA e o CRI/PA na condição de
amici curiae
, e suspendeu os efeitos da decisão impugnada até apreciação colegiada do recurso (ID 9258016 - Pág. 1/7).

Com a mudança na composição do Conselho de Magistratura, o feito foi a mim redistribuído.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de questão preliminar de ordem pública, cognoscível de ofício,

aos ditames do art. 485, VI, do CPC.

O caso que subjaz a este recurso é de peticionante que acionou a Corregedoria Geral de Justiça a fim de obter parecer do Órgão Censor quanto à isenção de emolumentos referentes ao registro de Títulos de Domínio sob condição resolutiva emitidos pelo INCRA. O pedido foi instruído com Título de Domínio PA003759, expedido em favor de Francinete Souza da Costa, acompanhado de recibo de pagamento do registro e de certidões cartorárias referentes aos títulos aquisitivos PA 003759 e PA 003798.

Não obstante, verifico que embora a solicitação tenha sido deduzida por meio de formulário de pedido de providências, é nítido que o provimento requerido à Corregedoria Geral de Justiça conteve indisfarçável viés consultivo. Sob essa perspectiva, o art. 154, XII, da Lei n. 5.008/1981 (Código Judiciário do Estado do Pará), dispõe que a competência do órgão correicional para responder consultas restringe-se àquelas formuladas por juízes e serventuários sobre matéria administrativa, em tese.

Vê-se, portanto, que a Corregedoria Geral de Justiça não detém atribuição para o atendimento de parecer formulado por particular, como se deu na espécie. No ponto, importa ressair que o legislador restringiu bastante os legitimados e as hipóteses de consulta administrativa, resguardando a finalidade precípua do órgão, considerando as missões que lhe foram confiadas de fiscalizar, orientar e aprimorar os serviços judiciais e extrajudiciais prestados à sociedade, bem como zelar pela regular conduta dos juízes, servidores e delegatários.

Nesse cenário, imperioso reconhecer que o peticionante não detinha legitimidade para solicitar, em textuais,
“parecer desta nobre corregedoria quanto à isenção de emolumentos referentes ao registro de Títulos de Domínio sob condição resolutiva emitidos pelo INCRA”
(ID 8961712, pág. 7).

Verifica-se, ainda, que a decisão objurgada excedeu o pedido formulado, pois acolheu a pretensão de parte ilegítima, para reconhecer o descabimento da cobrança, recomendando aos cartórios de Registro de Imóveis do Estado do Pará que se abstivessem de efetuar o recolhimento de emolumentos sobre atos de registro de imóveis destinados ao Programa de Assentamento para Reforma Agrária (ID 8961712, pág. 71).

Acrescente-se a isso o fato de que o acionante, que atua na assessoria de pequenos produtores rurais, ao deduzir a solicitação, indicou casos específicos nos quais a cobrança supostamente indevida ocorrera, defendendo o entendimento de que o registro de títulos de domínio sob condição resolutiva estaria abrangido pela isenção encartada na Lei n. 8.629/1993, Instrução Normativa INCRA n. 99, de 30 de dezembro de 2019 e na Tabela de Emolumentos dos Serviços Notariais e de Registro do TJPA.

Nesse contexto, tenho que a via eleita é manifestamente inadequada, porquanto, de acordo com a diretriz jurisprudencial advinda do Conselho Nacional de Justiça,
a via consultiva não pode ser instrumentalizada por interesse de particular, com o intuito de antecipar a solução de casos concretos específicos
(
CONS n. 0006897-39.2021.2.00.0000
, relatora Conselheira Jane Granzoto).

Outrossim, ao defender posicionamento acerca da questão suscitada, o peticionante demonstra
“a inexistência de dúvida sobre a norma”
, não competindo ao órgão correicional
“ratificar teses apresentadas por particulares sobre normas jurídicas”
(
CONS n. 0002351-04.2022.2.00.0000
, relator Conselheiro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho).

De resto consigno,

em
obiter dictum
, que inexiste substância na tese que sustenta a isenção de emolumentos do registro de títulos sob condição resolutiva emitidos pelo INCRA.

Neste particular, convém salientar que por meio dos referidos títulos, que detêm força de escritura pública, transfere-se de forma onerosa ou gratuita e em caráter definitivo, a propriedade da parcela ou lote da reforma agrária ao beneficiário, inegociável pelo prazo de dez anos (Instrução Normativa INCRA n. 99, de 30 de dezembro de 2019, art. 2º, XII).

O Supremo Tribunal Federal, que adota a teoria pentapartite da classificação das espécies tributárias, considera tributos os impostos, empréstimos compulsórios, as taxas, contribuições de melhoria e contribuições especiais. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte,
“os emolumentos têm natureza de taxa cuja hipótese de incidência é a prestação de serviço público específico e divisível, consistente na prática de ato notarial ou registral”
(
ADI 2567/SC
, relator Ministro Nunes Marques).

A dispensa do pagamento de emolumentos se dá por meio de isenção. Tal forma de exclusão do crédito tributário exige previsão legislativa específica, sendo vedada a sua estipulação por meio de ato infralegal (CF, art. 150, §6º e CTN, art. 97, VI). Além disso, apenas pode isentar quem é competente para tributar, afastando-se, assim, a possibilidade de concessão de isenções heterônomas, entendidas como aquelas concedidas por ente federado a quem a Constituição não atribuiu competência para criação do tributo (CF, art. 151, III).

A isenção objeto do pedido que originou o presente recurso administrativo está prevista nos arts. 26 e 26-A da Lei n. 8.629/1993, que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária. Eis o teor dos dispositivos:

Art. 26. São isentas de impostos federais, estaduais e municipais, inclusive do Distrito Federal, as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária, bem como a transferência ao beneficiário do programa.

Art. 26-A. Não serão cobradas custas ou emolumentos para registro de títulos translativos de domínio de imóveis rurais desapropriados para fins de reforma agrária.

A literalidade dos artigos afasta o reconhecimento da isenção pretendida por dois motivos. Em primeiro lugar, porque o art. 26 prevê que a isenção concedida ao beneficiário do programa de reforma agrária será apenas com respeito aos impostos, nada dispondo sobre as taxas e, consequentemente, sobre os emolumentos.

Em segundo lugar, tem-se que o art. 26-A instituiu isenção em favor do poder público (INCRA), em procedimento de desapropriação de imóveis no contexto do programa de reforma agrária, o que não é o caso dos autos, que se refere a registro de imóvel adquirido onerosamente por beneficiário do programa.

No ponto, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais já assentou que
“a isenção de tributo não pode ser feita de maneira extensiva, devendo estar expresso no texto de lei, não se extraindo da leitura do art. 26-A da Lei n.º 8.629/93 a aplicabilidade aos beneficiários do programa de reforma agrária”
(TJMT,
MS n. 0176532-21.2015.8.11.0000
, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro). Pelo mesmo motivo, o art. 87 da Instrução Normativa INCRA n. 99/2019, ato infralegal, é inócuo para veicular a referida isenção.

No plano normativo estadual, a Lei n. 8.331/2015, que dispõe sobre os emolumentos devidos pelos atos notariais e registrais no âmbito do Estado do Pará, também não contempla a isenção pretendida. Confiram-se, a esse respeito, as seguintes notas constantes das Tabelas anexas a lei em referência:

TABELA V – ATOS DOS OFÍCIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS

[21] - Não são devidos custas ou emolumentos notariais ou de registro decorrentes de regularização fundiária de interesse social a cargo da administração pública.

[22] - Não serão cobradas custas e emolumentos para o registro do auto de demarcação urbanística, do título de legitimação e de sua conversão em título de propriedade e dos parcelamentos oriundos da regularização fundiária de interesse social.

[27] - Devem ser realizados independentemente do recolhimento de custas e emolumentos: (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007)

I - o primeiro registro de direito real constituído em favor de beneficiário de regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas e em áreas rurais de agricultura familiar; (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007);

II - a primeira averbação de construção residencial de até 70 m2 (setenta metros quadrados) de edificação em áreas urbanas objeto de regularização fundiária de interesse social. (Incluído pela Lei nº 11.481, de 2007);

III - o registro de título de legitimação de posse, concedido pelo poder público, de que trata o art. 59 da Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, e de sua conversão em propriedade. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011).

A Nota 21 clarifica que a isenção incidirá apenas quando os emolumentos forem devidos pela administração pública. Além disso, tal como na da Nota 22, a previsão é voltada unicamente para os registros de atos e instrumentos decorrentes de regularização fundiária de interesse social, que se refere, nos termos do art. 13, I, da Lei 13.465/2017, a imóveis situados em núcleos urbanos, de maneira que não há pertinência ao caso dos autos, que trata de título de domínio alusivo a imóvel rural. Já a Nota 27, conforme ressaltado na manifestação da Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças deste Tribunal não “concede isenção de custas e emolumentos nas hipóteses elencadas no artigo, já que não desobriga expressamente o particular do recolhimento, podendo a serventia, ao interpretar a Nota referida, entender que sejam devidos os emolumentos ou custas” (ID 8961712 - Pág. 32).

Destarte, à míngua de previsão legal específica no âmbito do Estado do Pará com respeito a isenção discutida, inexiste evidência de manifesta irregularidade na prestação do serviço notarial relativamente a cobrança dos emolumentos.

No entanto, é importante consignar que em 27 de junho de 2022 – depois de interposto o presente recurso administrativo – o legislador federal editou a Lei n. 14.382, que acrescentou o inciso IV ao art. 290-A da Lei de Registros Públicos, passando a prever o seguinte:

Art. 290-A. Devem ser realizados independentemente do recolhimento de custas e emolumentos:

[...]

IV - o registro do título de transferência do direito real de propriedade ou de outro direito ao beneficiário de projetos de assentamento rurais promovidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) com base nas Leis nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, e 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, ou em outra lei posterior com finalidade similar.

A incidência do enunciado normativo à hipótese dos autos é controversa, principalmente porque tangencia o tópico da inconstitucionalidade de isenção concedida pela União sobre tributo de competência estadual, diante da vedação de isenção heterônoma pelo art. 151, inciso III, da CF, por ferir a autonomia do pacto federativo. Apesar disso, entendo que a superveniência de nova legislação sobre o tema sinaliza a necessidade de se avaliar eventual atualização da Lei Estadual n. 8.331/2015, que dispõe sobre os emolumentos devidos pelos atos praticados no exercício dos serviços notariais e de registro no âmbito do Estado do Pará.

Por tal motivo, como medida preventiva ao surgimento de controvérsias acerca da aplicabilidade da isenção encartada no art. 290-A, IV, da Lei n. 6.015/1973 no plano estadual, é recomendável o encaminhamento de cópia deste pronunciamento à Comissão de Organização Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e Legislativos desta Corte de Justiça, a fim de que verifique a necessidade de adotar providências de adequação normativa sobre a questão, nos termos do art. 51, a) e b) do RITJPA.

Ao lume do exposto, conheço do recurso para, diante do reconhecimento oficioso de questão preliminar de ordem pública, declarar a inadequação do pedido originário, deduzido por parte ilegítima, tornando sem efeito a decisão recorrida e extinguindo o processo sem resolução do mérito, com recomendação do envio de cópia deste pronunciamento a Comissão de Organização Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e Legislativos desta Corte de Justiça, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/02/2024